Tribunal: TJSP
Processo: 0009187-90.2013.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0009187-
90.2013.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
DIRCEU APARECIDO RIBEIRO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Declararam, de ofício, extinta a punibilidade de DIRCEU APARECIDO
RIBEIRO PRADO, com fundamento na primeira figura do inciso IV do artigo
107 do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009187-90.2013.8.26.0191 -Voto no 39.371
2
Apelação Criminal no 0009187-90.2013.8.26.0191
Apelante:
Dirceu Aparecido Ribeiro Prado
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Ferraz de Vasconcelos
Voto no 39.371
1. Insurge-se o réu Dirceu Aparecido Ribeiro Prado contra a r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. JOÃO WALTER COTRIM MACHADO,
cujo relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 147, caput, do
Código Penal, às penas de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido
sursis por 2 anos.
Suscita a Defensoria Pública, preliminarmente, o afastamento da incidência
da Lei no 11.340/06. Sustenta a ausência de violência de gênero, uma vez que réu e
vítima estavam separados há oito anos e que não há prova dos motivos que
ensejaram a suposta prática delitiva. Busca, assim, a aplicação das medidas
despenalizadoras previstas na Lei no 9.099/95. No mérito, postula a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009187-90.2013.8.26.0191 -Voto no 39.371
3
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
Apresentadas contrarrazões, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, de lavra do Dr. VILMAR MENDES FERREIRA, voltado à extinção
da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, ou, no mérito,
ao improvimento do apelo.
É o relatório.
2. A punibilidade do apelante está extinta.
A reprimenda a que condenado o apelante
2 meses de detenção

prescreve em 3 anos, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
O Ministério Público não recorreu.1
Assim, transcorrido lapso temporal superior a um triênio desde a data da
publicação da sentença condenatória recorrível (26.04.2016)2 até a presente data,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.
Declaro-a, pois, a teor do que dispõe o caput do artigo 61 do Código de
Processo Penal, restando prejudicada a análise do apelo.
3. Isto posto, pelo meu voto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade de
DIRCEU APARECIDO RIBEIRO PRADO, com fundamento na primeira figura
do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR
1 Fl. 153.
2 Fl. 152.